Tribunal: TJPA
Processo: 0805640-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805640-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: LOJAS MARILAR LTDA, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
EM AUTOS DE EXECUÇÃO PROVISORIA - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O
decisum
recorrido é claro e objetivo, de forma que somado as informações prestadas pelo Togado Singular, são suficientes para evidenciar que as alegações da parte agravante não têm a força necessária para albergar o pedido de reforma, sendo certo, que a decisão
a quo
não contém qualquer fundamentação desfavorável ao Agravante.

In casu,
dúvidas não há quanto ao comparecimento espontâneo da parte agravante (devedora) aos autos, e, dessa forma, a alegação de inexistência ou nulidade de intimação e/ou citação válida não se configura na hipótese em exame, e mais, o deferimento de penhora de outros bens pelo Magistrado Singular decorre da insuficiência dos que foram ofertados pela executada/agravante.

Nos termos e fundamentos do voto do Desembargador Relator NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0805640-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES

AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, GLACILÉA CARVALHO DO NASCIMENTO e MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 0958

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, contra as decisões prolatadas pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do processo de Execução Provisória, em virtude do
não conhecimento
dos
Embargos de Declaração
opostos em face da decisão interlocutória que deferiu a penhora de bens elencados pelo exequente.

Em análise dos
Embargos de Declaração
, o magistrado
a quo
, assim decidiu (Id. Num. 1930146),
in verbis
:

“DECISÃO

A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de fl. 234. sob o argumento de que a decisão embargada afronta o direito de defesa ao indeferir a nulidade da intimação (fls. 240/253).

Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para conhecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o juiz se pronunciar ou para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022, I, II, e III, do CPC/2015.

No caso dos autos, a parte executada não apresentou em que ponto a decisão embargada foi obscura, contraditória ou omissa, pugnando apenas pela rediscussão do pedido que fora indeferido.

ISSO POSTO, não conheço dos Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume a decisão de fl. 234.

Verifica-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (fls. 267/298).

Diante disso, determino a intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze dias).

A parte exequente peticionou informando que transitou em julgado o acórdão nos autos da ação principal (processo n° 0027427-80.2001.8.14.0301), que deu ensejo à presente execução provisória, requerendo o apensamento destes autos ao processo n° 0027427-80.2001.8.14.0301, convertendo a execução provisória em definitiva (fls. 312/313).

Tendo em vista que o acórdão proferido no processo n° 0027427-80.2001.8.14.0301 transitou em julgado (fl. 314), determino o apensamento destes autos naqueles, bem como converto a execução provisória em definitiva.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 17 de abril de 2019.

Alessandro Ozanar

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em síntese, a agravante fez um longo relato dos fatos e circunstâncias que envolvem o litígio, demonstrando seu inconformismo, e trazendo entre outros argumentos, o de que, equivocadamente, decidiu o Juízo de primeiro grau, ferindo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade ao deferir penhora dos bens da parte agravada, quando segundo informa esta, já havia oferecido bens suficientes.

Em seu arrazoado pontuou que não se pode admitir que um processo nulo por falta de intimação do agravante siga adiante, com a constrição de bens e, até mesmo sua expropriação, antes que se decida questões pendentes arguidas e apontadas pela parte ora agravante.

Aduziu ainda, que por tais motivos se faz necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, evitando assim a ocorrência do perigo de difícil reparação que indubitavelmente ocorrerá.

Em ato contínuo, sustentou que o juiz deveria reconhecer o equívoco e declarar
ex officio
a
nulidade da intimação
, visto tratar-se de matéria de ordem pública. Entretanto de forma contrária, omitiu tal questão, e simplesmente, decidiu sem fundamento pelo não conhecimento dos embargos.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com a matéria que defende, finalizou pugnando pelo deferimento do efeito excepcional ora postulado, a fim de suspender a ação de execução, assim como para suspender o deferimento e penhora dos bens da agravante sob pena de sofrer prejuízos de difícil reparação.

Requereu ainda, que em análise de mérito, seja o recurso de agravo provido, reformando o
decisum
questionado, declarando a nulidade da intimação, com a devolução do prazo para que o ato de intimação da parte executada, seja renovado com a devida regularidade.

Inicialmente, o presente recurso foi distribuído à Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO que, em 09/07/2019, prolatou despacho (Id. Num. 1932105),
apontando a prevenção deste Relator
, nos termos do art. 116 do Regimento Interno desta Corte - TJPA, por haver proferido o voto vencedor do Acórdão n.º 75702, na ação primeva anteriormente relatada Excelentíssima Desembargadora Marneide Trindade Merabet.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em sede de
cognição sumária
(Id. Num. 2076026), por não vislumbrar os requisitos ensejadores à concessão de efeito suspensivo,
indeferi o pedido excepcional
, até o julgamento final pela Colenda Câmara Julgadora.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, dando-lhe ciência daquela decisão e pedindo informações, assim como a intimação do agravado na forma da Lei.

A parte agravada
contrarrazoou
o recurso (Id. Num. 2196110), asseverando que não há que se falar em nulidade de intimação.

Em suma, disseram os recorridos, que o juízo a quo esclareceu muito bem, que de forma voluntária, a agravada apresentou-se nos autos, oferecendo inclusive, um bem em garantia. Nesse momento, a sua intimação foi suprida, ao aplicar a norma inserta no art. 239, §1º do NCPC/2015.

Colacionaram jurisprudência que entendem coadunar com as suas assertivas.

Com relação à decisão combatida e à penhora dos bens da agravante, sustentaram que não há nenhuma irregularidade. O deferimento judicial decorre do fato de serem insuficientes os imóveis oferecidos pela executada/agravante.

Por esse motivo, é que, o juiz, determinou a penhora de todos os demais bens indicados pelos exequentes/agravados, e que compõem o patrimônio da agravante e demais executados.

Com esses argumentos, finalizaram requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, e, por consequência a confirmação da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

O magistrado
a quo
prestou as informações solicitadas através do Of. Nº. 71/2019 – GAB 6ª VCEC, datado de 9/10/2019 (Id. Num. 2321805).

É o relatório síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Em exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual se busca a solução do litígio visando atender aos anseios da recorrente, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

De início, entendo como oportuno salientar que, desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este Relator expôs de forma clara, objetiva e suficiente, as razões do indeferimento do efeito suspensivo postulado pela agravante.

Conforme consta dos autos, dúvidas não há quanto ao comparecimento espontâneo da parte agravante (devedora) aos autos, e, dessa forma, a alegação de inexistência de intimação e/ou citação válida não se configura na hipótese em exame.

Com efeito, o art.
239
,
§ 1º
, do N
CPC
prevê que o
comparecimento espontâneo do réu
, aplicável também à execução, supre a falta de citação, de modo que não há que se falar em nulidade. É exatamente o caso sub judice.

E mais, seu comparecimento espontâneo aos autos foi exatamente no momento em que pretendia indicar bens à penhora, logo, ocorreu inequivocamente a sua ciência quanto ao conteúdo do ato judicial e dos fatos questionados na presente demanda.

No ofício Nº. 71/2019 – GAB 6ª VCEC, datado de 9/10/2019 (Id. Num. 2321805), encaminhado pelo juízo a quo, em resposta ao pedido de informações consta o seguinte esclarecimento:

“E
m síntese a decisão vergastada limitou-se a converter, em definitiva, a execução e não conheceu dos Embargos de Declaração opostos, pois a parte Embargante, ora agravante, pretende tão somente rediscutir decisão anterior, o que não era possível pela via eleita.

Não tendo havido reconsideração quanto à decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, ao feito foi dado regular prosseguimento com a prolação de novas decisões, onde, inclusive, foi determinada a penhora de bens para fins de garantia da dívida exequenda (cópia em anexo) ”
. (grifamos).

Assim, seu comparecimento espontâneo supriu a eventual nulidade.

Destaco, ainda, que
in casu
, não houve qualquer prejuízo para a parte, e dessa forma
não há como reconhecer a nulidade arguida
.

Nesse sentido eis a jurisprudência. .

“Agravo de instrumento Ação ordinária de cobrança -Acordo homologado em juízo antes da citação do réu.
Comparecimento espontâneo
, pela apresentação de acordo extrajudicial, que
supre a necessidade de citação, nos termos
do art. no art.
239
,
§ 1º
, do
NCPC
[...]” (
TJSP
- Agravo de instrumento nº 2167407-41.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, j. em 20/09/2016). (Destacamos).

Seguindo essa mesma linha de orientação, em julgados recentíssimos, outros Tribunais Pátrios assim têm se pronunciado:

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A DATA DESIGNADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO
, OFERECENDO, TEMPESTIVAMENTE, EMBARGOS À EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART.
239
,
PARÁGRAFO 1º
, DO
NCPC
/15.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO VERGASTADA QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. “

(
TJRJ
- AGRAVO DE INSTRUMENTO 0061941-19.2018.8.19.0000 - Des (a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento:
15/05/2019
-DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Alegação de nulidade da citação. INADMISSIBILIDADE:

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação. Nulidade não caracterizada. Ausência de prejuízo. Aplicação do art. 239, § 1º, do CPC.
PENHORA – Bloqueio de ativos financeiros. Alegação de impenhorabilidade. INADMISSIBILIDADE: Não comprovação de que os ativos constituem verba impenhorável. Inaplicabilidade do art. 833 do CPC/2015. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. ” (TJ-SP - AI: 20085906820198260000 SP 2008590-68.2019.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 04/04/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
04/04/2019
). (Destacamos).

Noutro quadrante, com relação ao bem penhorado, e a alegação de excesso de bens penhorados, cabe lembrar que o exequente tem direito a satisfação de seu crédito através do resultado prático equivalente ao pagamento em dinheiro. Entretanto, se o executado não se dispõe a quitá-lo, ou oferece bens insuficientes, a expropriação judicial dos seus bens se faz necessária e se caracteriza pela finalidade de se transferirem bens ou valores do patrimônio do executado para o patrimônio do exequente.

Portanto, tenho como injustificada a resistência oposta pela parte executada ora agravante, ao andamento da demanda, utilizando-se de expediente que considero procrastinatório.

Explico:

Quando o direito de recorrer é exercido de forma abusiva, usa-se uma expressão comum no meio jurídico: diz-se que a parte exerce seu
jus sperniandi
. É o inconformismo infundado. O termo, de uso por vezes criticado, é encontrado rara e indiretamente na jurisprudência do STJ.

Na hipótese, a injustificada resistência oposta pela recorrente ao andamento da
ação de execução que já se arrasta por longos anos
, e sua insistência em lançar mão de recursos e incidentes processuais manifestamente protelatórios, é lamentável e porque não dizer, desleal.

Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil Brasileiro, é preciso pontuar que: pouco ou nada adiantará, qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade à apreciação de processos, se fatos dessa natureza continuarem a ocorrer.

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, no ordenamento jurídico brasileiro existe uma regra geral dominante no sistema probatório, qual seja o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega.

Trata-se, pois, de regra básica atinente ao Estado Democrático de Direito, pois estaríamos diante do caos jurídico se houvesse tal possibilidade, onde uma pessoa simplesmente alegaria determinado fato e se revestiria automaticamente dos benefícios a ele correlatos.

Não obstante os argumentos expendidos pelo patrono do recorrente, esses não têm o
condão
de infirmar os fundamentos insertos na decisão recorrida, e nas informações prestadas, as quais mantenho na íntegra.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que os argumentos trazidos pela parte recorrente, nada mais é do que exercício de retórica, uma vez que o Togado Singular examinou a arguição dando o devido deslinde a controvérsia, de forma que, em que pesem as alegações do agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Em outras palavras, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas são necessárias indicações plausíveis, consistentes do erro ou equívoco na decisão objurgada.

Forte em tais argumentos, mantenho a decisão recorrida na sua integralidade, e
nego provimento
ao recurso, uma vez que a agravante não trouxe justificação que alterasse o posicionamento adotado pelo Togado Singular.

Em remate acrescento: No que se referem aos artigos invocados pelas partes, ou consignados nesta decisão, dou-os por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos declaratórios tão-somente para este fim.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/06/2020